Tribunal: TJES
Processo: 5012605-20.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012605-20.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FP

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CÍVEL e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Barra de São Francisco, diante da declinação de competência pelo Juízo da 1ª Vara Cível local, em ação cujo objeto consiste no custeio de cirurgia de osteotomia, sendo controvertido se o feito deve tramitar no sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, à vista do valor atribuído à causa e da necessidade de produção de prova pericial médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se, à luz do art. 2º da Lei nº 12.153/09, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta em razão exclusiva do valor da causa; e (ii) estabelecer se a necessidade de prova pericial médica afasta a competência do Juizado, por incompatibilidade com os princípios e o rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, embora definida pelo valor da causa e pela presença de ente público, deve observar a compatibilidade do litígio com os princípios da simplicidade, oralidade, informalidade e celeridade, que regem o sistema dos Juizados.

4. A prova técnica prevista no art. 10 da Lei nº 12.153/09 se restringe a avaliações simples, não se confundindo com perícia médica judicial de maior complexidade, a qual demanda etapas incompatíveis com o rito especial.

5. A necessidade de perícia médica, evidenciada pela consulta ao NAT-Jus, revela complexidade incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais e exige dilação probatória mais ampla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco.

Tese de julgamento:

1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não prevalece quando a demanda exige produção de prova pericial médica incompatível com os princípios e o rito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/09, arts. 2º, §§ 1º e 4º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência nº 100120018773, Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu, j. 17/09/2012; TJES, Conflito de Competência nº 24110120342, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 09/04/2012; TJSP, AI nº 0078880-26.2011.8.26.0000, Rel. Des. Thales do Amaral, j. 05/09/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito e declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012605-20.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FP
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CÍVEL
INTERESSADO: CARLITO FERREIRA DOS SANTOS, MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

Advogado do(a) INTERESSADO: JORDANO FELIPE PARREIRA DA SILVA - ES37281

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. Juízo do
Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Bar
ra de São Francisco

nos autos de ação oriunda do
MM. Juízo da
1ª Vara Cível de Barra de São Francisco
, que declinou de sua competência sob o argumento de que o valor atribuído à causa é inferior ao limite legal do art. 2°, §§ 1° e 4°, da Lei no 12.153/09, sendo hipótese de competência absoluta do juizado especial fazendário.

Por sua vez, o Juízo ora suscitante, em decisão de ID 72967297, reconheceu a imprescindibilidade da realização de prova pericial médica para o deslinde efetivo do processo, cuja complexidade seria incompatível com o rito procedimental simplificado do Sistema dos Juizados Especiais.

Para dirimir a presente questão, trago em destaque os artigos pertinentes da Lei nº 12.153/09, que regulamenta o sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Lei nº 12.153/09:

Artigo 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 4º. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Da simples leitura do citado artigo 2º, pode-se concluir que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, tend
o
por parâmetro tão somente o valor da causa e a presença do ente público na relação jurídica processual.

Entretanto, entendo que além do parâmetro do valor dado à demanda, para fixação da competência, se faz necessário atentar quanto à sua compatibilidade com os procedimentos dos Juizados, que obedecem aos princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual.

Embora haja previsão no citado artigo 10 para realização de exame técnico, com nomeação de pessoa habilitada
para a apresentação de
laudo, tem-se firmado o entendimento que tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova.

A propósito, em recente julgamento esta Corte de Justiça se manifestou no sentido de que a norma estatuída no art. 10 da Lei 12.153/09
“[...] diz respeito a nomeação de especialista para simples avaliação técnica, sendo inadmitida a realização de perícia, haja vista a incompatibilidade desta com os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem o processo no âmbito dos juizados especiais. [...]”
1
.

In casu
, merece destaque o fato de a ação originária ter
por objeto
o custeio de tratamento cirúrgico de osteotomia, indicado para seu quadro clínico de “Gonartrose com desvio envalgado no joelho direito causando dor e limitação funcional”.

Consultado o Núcleo de Apoio Técnico (NAT-
Jus
),
este se manifestou no sentido de
que não há,
nos autos,
elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do procedimento pleiteado no momento –

daí porque
vislumbro,
a priori,
a necessidade de realização de prova pericial médica para apurar a real necessidade do autor.

Ressalvo
que é do magistrado da causa a valoração das provas e de sua necessidade, entretanto, a práxis forense demonstra que, em casos como o presente, se verifica
no mais das vezes
a necessidade de realização da perícia judicial, eis que seria o meio mais idôn
e
o de solucionar a lide.

E a perícia médica, com suas conhecidas característica
s
de necessidade de agendamento de dia para sua realização, participação de médicos, assistentes técnicos, esclarecimentos de quesitos e eventual quesitação adicional, se revela decerto incompatível com o rito dos juizados especiais.

Cito diversos julgados no mesmo sentido, alguns de nosso e. Tribunal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA -AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - DEPENDE QUÍMICO -NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE CARIACICA. I - A colheita da prova pericial é primordial para apontar o grau de dependência química do interditando provisório, bem como é capaz de precisar qual será o melhor tratamento médico dada a particularidade da situação narrada nos autos, além de definir o tempo necessário para o seu devido tratamento médico. II - Assim, como somente a prova pericial tem o condão de solucionar e responder tais fatores e questionamentos, evidentemente que não pode o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Cariacica permanecer na condução do processo, em razão da sua incompatibilidade com as regras de funcionamento dos juizados especiais, onde vigora os princípios da simplicidade, oralidade, informalidade e celeridade. III - Acolhimento das alegações do juízo suscitante, e via de consequência, declarar a competência do Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Cariacica. (TJES, Classe: Conflito de Competência, 100120018773, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2012, Data da Publicação no Diário: 26/09/2012).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - CRITÉRIO NORTEADOR DOS JUIZADOS - COMPLEXIDADE - ARTIGO 98, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA. 1) A Constituição Federal, em seu artigo 98, inciso I, disciplina a competência dos Juizados Especiais e estabelece a competência destes órgãos jurisdicionais para o julgamento das causas de menor complexidade. 2) O silêncio do artigo 2º da Lei 12.153/2009 quanto ao critério da menor complexidade da matéria objeto do litígio para fixar a competência originária dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não impede a limitação da competência das causas complexas em decorrência do Princípio da Supremacia da Constituição. 3) A averiguação da complexidade da demanda deverá ser aferida pelo julgador diante das particularidades do caso concreto, a fim de que a causa seja julgada em harmonia com os Princípios que norteiam os Juizados Especiais, bem como, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório instituídas pela Constituição Federal. 4) Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de Competência, 24110120342, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2012, Data da Publicação no Diário: 17/04/2012).

COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÃO QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. AGRAVO PROVIDO. É incabível a redistribuição do feito a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública quando a questão subjudice demandar a realização de perícia médica. (TJ-SP - AI: 788802620118260000 SP 0078880-26.2011.8.26.0000, Relator: Thales do Amaral, Data de Julgamento: 05/09/2011, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2011).

Do exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE
o juízo suscita
do
da
1ª Vara Cível de Barra de São Francisco
, razão pela qual determino a remessa dos autos àquele juízo para o seu regular processamento.

É como voto.

1
TJES 48149000720, Agravo de Instrumento, Segunda Câmara Cível, Data da Decisão: 14/04/2014, Data da Publicação no Diário: 24/04/2014, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.